Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-64.2018.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000217-64.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Litigância de Má-Fé]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 251.440.733-87 (APELANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide.

Na hipótese, é patente a litigância de má-fé do Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou o empréstimo consignado com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito a repetição do indébito e indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Reparação de Danos (Morais e Materiais) com Pedido de Tutela Antecipada
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

O Juiz sentenciante ainda condenou o Recorrente à pena processual por litigância de má-fé no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a multa arbitrada por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID. 139601245.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação Anulatória c/c Reparação de Danos (Morais e Materiais) com Pedido de Tutela Antecipada
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando
desconhecer o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 4.861,39 (quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e novo centavos).

Aduziu nunca ter contratado/solicitado qualquer empréstimo consignado, tampouco cartão de crédito junto ao Requerido/Apelado.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência das pretensões e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo, no qual o Apelante se insurge apenas quanto à sua condenação por litigância de má-fé.

Como é cediço, o art. 5.º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6.º do mesmo Código,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na espécie, embora o Apelante tenha sustentado em sua inicial o desconhecimento da contratação do empréstimo consignado, o banco Apelado
colacionou aos autos documentos que demonstram que o Apelante não só contratou o serviço, bem como fez uso da quantia depositada em sua conta.

Ademais, como bem consignado na sentença, não houve impugnação pela parte autora, ora Recorrente, quanto aos comprovantes de depósito e contrato.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada do Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos, cabalmente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se o Apelante de litigante de má-fé.

Portanto, da prova dos autos, não ressai sequer indícios mínimos de fraude por parte do apelado; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilização dos valores na conta da parte autora, de modo que manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe, sob pena de permitir o locupletamento ilícito, já que com um simples extrato de sua conta bancária teria plenas condições de saber que recebeu os valores referentes aos contratos impugnados.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante contratou outros empréstimos consignados com diversos Bancos, conforme consta no contracheque juntado nos autos. Ou seja, a sistemática da contratação e quitação do contrato mediante descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada complexa ou causar surpresa à demandante, já que está acostumado com esta espécie de operação.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que condenou o Apelante nas penas por litigância de má-fé.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022